Tribunal: STF
Processo: RE 99265
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-21
Data de publicação: 1983-10-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
NÃO FICA PREJUDICADO O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CUJAS RAZOES,
APRESENTADAS TEMPESTIVAMENTE, SÓ SE JUNTAM AOS AUTOS O PRAZO LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE CONDIÇÕES
DE ADMISSIBILIDADE.
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFICIO, PARA QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM
ENFRENTE O MÉRITO DO RECURSO QUE LHE FOI DIRIGIDO.